Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706981-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMERIO PEREIRA DA SILVA, RITA DE CASSIA SILVA DO NASCIMENTO APELADO: ANGELA MATOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RITA DE CÁSSIA SILVA DO NASCIMENTO e ROMÉRIO PEREIRA DA SILVA contra de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 69730133), nos autos da ação de cobrança movida por ANGELA MATOS DE OLIVEIRA em face dos ora Apelantes. A apelação foi julgada em 16/06/2025, na 15a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, cujo acordão foi publicado em 23/06/2025 (ID 73069842). O recurso foi parcialmente conhecido e não provido. Os Apelantes peticionaram informando que realizaram acordo com os apelados, e, no mesmo ato, requereram a homologação do acordo, para extinguir o feito com resolução de mérito (ID 73624369). Nada a prover quanto ao requerimento formulado, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional, a qual se materializa no acórdão. No caso, não é possível deferir o requerimento de homologação de acordo, considerando o encerramento da prestação jurisdicional neste procedimento. O requerimento do Apelante deve ser apreciado pelo Juízo de origem. À Secretaria para que aguarde o trânsito em julgado do acórdão n. 2008496 (ID 72983484). Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2025 21:52:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador